Tribunal: CARF
Processo: 11610.002484/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002484/2002-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.689 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
QUAKER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria, em converter o julgamento em
diligência. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Allan Marcel Warwar
Teixeira.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: os conselheiros Neudson
Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a
conselheira Gisele Barra Bossa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão no 16-19.843,
proferido 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - I,
que, por unanimidade de votos, decidiu considerar procedente em parte o lançamento.
Em decorrência da realização de auditoria interna de pagamentos informados em
DCTF dos 1° e 2° trimestres do ano de 1997, conforme IN SRF nos 45/1998 e 77/1998, foi
lavrado o auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF (folha de rosto à fl.
35), pelo qual se exige o recolhimento de R$ 331.758,38 a título de multa isolada e R$ 3,52,
relativos a juros de mora, e o montante de R$ 3.276.353,22, relativos a imposto, multa de oficio
e juros de mora, calculados até 30/11/2001, pela apuração de_ falta de recolhimento do principal.
Os dispositivos legais citados por enquadramento legal constam de fl. 36.
No Anexo Ia (fls. 37, 55, 64, 67 e 84) foram relacionados 28 débitos informados
na DCTF cujos pagamentos não foram localizados pelo processamento de dados da RFB.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002484/2002-30
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

Conforme discriminado nos Anexos lia — Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento (fls. 103, 106, 109, 114/115, 119, 125, 127, 130, 135/136, 140,
145, 150, 152, 155, 158 e 160) e IV — Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar — Não Pagos
ou Pagos a Menor (fls. 165/166), foram apontados diversos recolhimentos de imposto, efetuados
fora do prazo de vencimento, sem os acréscimos legais devidos, ensejando lançamentos de multa
isolada e juros de mora.
Regularmente intimada, com ciência do lançamento por via postal (cópia de AR
juntado pela interessada, com data de postagem: 04/01/2002, à fl. 445), a interessada apresentou,
em 08/01/2002, a impugnação de fls. 01/08, por intermédio de procurador (doc. às fls. 09 a 31).
Alega que o tributo foi integral, tempestivo e espontaneamente recolhido, antes de
qualquer procedimento fiscal para sua exigência, na forma do artigo 138 do CTN, como se
verifica nos DARF que junta à impugnação. Portanto, assegura inconsistente o auto de infração e
pede sua nulidade.
Contudo, caso assim não se entenda, menciona o descabimento da lavratura de
auto de infração para débitos declarados, devendo a administração apenas prosseguir na sua
cobrança com os acréscimos legais devidos. Se houvesse infração, importaria tão somente em
mora, a qual foi afastada pela denúncia espontânea, sendo inconcebível a exigência de multa de
ofício. Nesse sentido, cita doutrina tributária e jurisprudência judicial.
Ao final, requer a impugnante a anulação do referido auto, o cancelamento do
respectivo débito e da multa de ofício.
Efetuada revisão de ofício pela autoridade administrativa, conforme
demonstrativos da análise do lançamento, vinculações de pagamento (fls. 453 a 461), e despacho
em fl. 463, foi procedida alocação dos recolhimentos. Concluiu-se pela procedência parcial do
lançamento a que se refere o item 4.1 do Auto de Infração, conforme demonstrativo a seguir:
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA DE DCTF. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
No tocante aos débitos remanescentes, após a revisão de oficio da
delegacia de origem, não foram anexados aos autos os comprovantes de
pagamento, tampouco justificada a falta, sendo que a impugnante
assevera não ter havido declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de
oficio no lançamento decorrente de pagamentos não comprovados,
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

apurados em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar
hipótese diversa daquelas previstas no artigo 18 da Medida Provisória n°
135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.
MULTA DE OFICIO ISOLADA. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Evidenciado erro de informação em DCTF quanto ao Período de
apuração e comprovado o pagamento do débito correspondente no prazo
legal de vencimento, não subsiste o lançamento correspondente. Todavia,
sobre as diferenças apuradas em auditoria interna de DCTF decorrentes
de pagamentos efetuados fora do prazo legal, sem multa de mora,
incidem somente acréscimos moratórios, em razão da aplicação retroativa
do artigo 14 da Lei n° 11.486/2007, que alterou a redação do artigo 44 da
Lei n° 9.430/1996.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera suas razões de
impugnação, principalmente a incorreção da manutenção de multa isolada em razão da
realização de denúncia espontânea.
As fls. 516, há cópia de e-mail solicitando cópia integral do processo em razão da
pretensão de incluir o débito em programa de parcelamento REFIS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Ante a notícia da pretensão de inclusão dos valores discutidos no presente
processo administrativo em programa especial de parcelamento, entendo que as máximas da
prudência recomendam a conversão do presente julgamento em diligência para que a unidade de
preparo confirme se os referidos débitos se encontram no âmbito de programa de parcelamento
ou não.
A questão releva, pois caso os referidos débitos tenham sido incluídos em
programa de parcelamento, o Recurso Voluntário perde as condições de admissibilidade, nesse
sentido, por exemplo, o quanto decidido por esta e. Turma nos autos do processo administrativo
no 10120.727177/2017-09, acórdão no 1201-002.980, relatoria do i. Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CONHECIMENTO. PARCELAMENTO.
Não se conhece do recurso administrativo na parte relacionada ao crédito
tributário oferecido em parcelamento pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.689 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002484/2002-30

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é
contada, em regra, a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco
anos. Contudo, não havendo pagamento antecipado do tributo, essa
contagem passa a se iniciar no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício exigida nos percentuais de 75% e 150% possui
fundamento legal em norma válida e não pode ser afastada em razão de
alegação de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N° 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que: (i) a
unidade de preparo confirme se os débitos em discussão no presente processo foram ou não
incluídos em programa de parcelamento. E em caso afirmativo, se em sua integralidade ou
apenas parcialmente; e (ii) a unidade de preparo confirme se houve ou não o pagamento de juros
no que tange aos débitos que permanecem sendo discutidos no presente processo para fins de
determinação se houve ou não o cumprimento dos requisitos da denúncia espontânea.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital